Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-96.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000744-96.2012.8.14.0005
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JEFFERSON BRUNO DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000744-96.2012.8.14.0005
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292
AGRAVADO: JEFFERSON BRUNO DA SILVA PANTOJA
ADVOGADO: JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA – OAB/PA 14.884
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIO A COMPROVAR O REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. DIVERGÊNCIA ENTRE RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTINDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Considerando o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento.
2. Divergência entre o boleto bancário (id. 241051 – pág. 12), o relatório de conta (id. 241051 – pág. 13) e o comprovante de pagamento juntado (id. 241051 – pág. 14). Preparo recursal não comprovado.
3. Não há como prosperar a alegação de que devida a intimação da Agravante para manifestação nos autos, por força do art. 9º do CPC/2015, pois ao presente caso não se aplicam as disposições do Novo Código de Processo Civil ante a interposição do recurso sob à égide do CPC/1973.
4. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DESPROVER O AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000744-96.2012.8.14.0005
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292
AGRAVADO: JEFFERSON BRUNO DA SILVA PANTOJA
ADVOGADO: JOSÉ VINICIUS FREIRE LIMA DA CUNHA – OAB/PA 14.884
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A objetivando a reforma da r. decisão monocrática de id. 3764341 que não conheceu do recurso de apelação ante a sua deserção, nos autos da presente Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta por JEFFERSON BRUNO DA SILVA PANTOJA.
Em breve síntese, em suas razões recursais ao id. 3880863, a parte Agravante sustém o equívoco da r. decisão monocrática aduzindo que as custas foram devidamente recolhidas e a simples juntada do comprovante de preparo referente à outro feito, não teria o condão de gerar a deserção do referido recurso, sob pena de mácula ao princípio da instrumentalidade das formas. Assim, pugna pela nulidade da decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto. Juntou documentos.
Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno ao id. 4004340.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante de id. 3880864 – pág. 1/3.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito recursal.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação cinge-se acerca da adequação da decisão monocrática de id. 3764341 que reconheceu a deserção do recurso interposto face à divergência entre numeração de identificação e valores constantes do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento juntados ao id. 241051 – pág. 12/14.
Ab initio,
adianto não assistir razão à recorrente/Agravante.
Constata-se que o recurso de Apelação de id. 241051 foi protocolado em 01.10.2015, portanto, ainda sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo sua análise ser feita em sua conformidade, nos termos do princípio do
tempus regit actum
e da orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do C. STJ.
O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, devendo ser feito de forma antecedente e comprovado conjuntamente com sua interposição, nos termos art. 511 do CPC/73, sob pena de deserção,
in verbis
:
Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Ocorre que, aquando da interposição do recurso de apelação escorreitamente não conhecido, o ora agravante não comprovou a realização do referido preparo, uma vez que o boleto bancário (id. 241051 – pág. 12) e o relatório de conta (id. 241051 – pág. 13) foram emitidos no valor de R$ 215,45, divergindo, portanto, do comprovante de pagamento juntado (id. 241051 – pág. 14) é em montante diverso, qual seja, R$ 216,22, havendo, inclusive, divergência entre o código de barra expresso no boleto bancário (03792.01536 21042.980264 00018.007104 8 000000000215,45) e o comprovante de pagamento colacionado (00192.88935 41000.100002 00147.950216 6 00000000021622).
É dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, in verbis:
Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário.
Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)
§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)
d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)
CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO
Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”. Parágrafo Único – No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:
I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.
O que foi ratificado pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJE/PA:
Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.
§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.
Desta forma, desarrazoada a alegação da parte Agravante quanto a suposta regularidade no recolhimento do preparo recursal, eis que não foram observados os requisitos extrínsecos atinentes ao preparo do recurso, pelo que a inadmissibilidade de recurso deserto ao tempo do CPC/73.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da admissão da Apelação às regras contidas no CPC/73, legislação vigente à época, não há como ser conhecido o apelo do recorrente, face estar deserto. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02687006-31, 215.920, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-26, Publicado em 2020-11-26)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTETRNO. FUNGIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSSO. TESES RECURSAIS DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DECISÃO FUNDAMENTADA NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (3291500, 3291500, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-29, Publicado em 2020-07-07)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTINDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Considerando o que dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, bem como ao vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo. 2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importou na deserção do recurso principal (apelação). 3. Inaplicável o disposto no art. 511, §2º do CPC/73, uma vez que este impõe a oportunização de prazo à parte para a comprovação do preparo apenas quando houver insuficiente o valor do mesmo, o que não se amolda à hipótese dos autos. 4. Decisão monocrática mantida em todos os seus termos. 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2020.00766816-62, 212.457, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-01-28, Publicado em 2020-03-06)
No mais, não prospera a alegação da parte Agravante sobre a intimação da mesma para manifestação nos autos, por força do art. 9º do CPC/2015, pois, como acima explicitado, ao presente caso não se aplicam as disposições do Novo Código de Processo Civil.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021